Tribunal: TJSP
Processo: 2183416-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alegação de que os serviços contratados para fornecimento e instalação de esquadrias e vidros não foram concluídos, apesar do pagamento integral, havendo, ainda, vícios como trincas e falhas de vedação. Pretensão de compelir a ré à correção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alegação de que os serviços contratados para fornecimento e instalação de esquadrias e vidros não foram concluídos, apesar do pagamento integral, havendo, ainda, vícios como trincas e falhas de vedação. Pretensão de compelir a ré à correção dos defeitos ou autorização para contratação de terceiros, com posterior reembolso. Descabimento. Ausência de urgência. Ação ajuizada dois anos após o prazo de cumprimento do contrato. Art. 300 do CPC. Necessidade de contraditório e dilação de prova. Elementos dos autos que não evidenciam, de plano, risco iminente à segurança dos moradores. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.